Tribunal: TJMT
Processo: 1023758-03.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1023758-03.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
INADIMPLEMENTO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO
]

RELATOR
A
:

EXM
A.
SR
A
.
DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO CAVALHEIRO GOMES - CPF: 049.945.411-16 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FERDINANDO MELILLO - CPF: 030.000.448-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MELILLO - CPF: 050.695.878-70 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, na qual se discute a validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial, regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato, retorna com a anotação "não procurado". A controvérsia decorre da revisão do entendimento anteriormente adotado pela Relatora, diante de recente precedente do Superior Tribunal de Justiça que esclareceu o alcance da tese firmada no Tema 1.132.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, devolvida com a anotação "não procurado", é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante e atender ao pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 1.132 dos recursos repetitivos, que a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

O julgamento do
AgInt

no REsp 2.255.143/SC esclarece que a tese firmada no Tema 1.132 também se aplica às hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com a anotação "não procurado", desde que demonstrado o regular encaminhamento da notificação ao endereço contratual.

A orientação jurisprudencial mais recente consolida a interpretação do Decreto-Lei n. 911/1969 e afasta o entendimento de que a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" inviabiliza a constituição em mora.

Diante da consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a revisão do entendimento anteriormente adotado, reconhecendo-se a validade da constituição em mora na hipótese examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. 2. A devolução do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não invalida a constituição em mora quando comprovado o envio da notificação ao endereço contratual. 3. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ alcança as hipóteses de retorno da notificação com a anotação "não procurado".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (recursos repetitivos); STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.255.143/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.06.2026,
DJe

11.06.2026; STJ, Súmula 72.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIS GUSTAVO CAVALHEIRO GOMES, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.º 1030295-86.2026.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Renault Sandero SZE16MT, placa RMI8J23, objeto do contrato de financiamento n.º 3665273516, ao fundamento de que restaram demonstrados o débito, a inadimplência e a constituição em mora do devedor.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o Juízo de origem
limitou-se
a presumir a regularidade da constituição em mora sem examinar a documentação apresentada pela instituição financeira.

Afirma que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, tendo sido devolvida pelos Correios com a informação de “objeto não entregue – prazo de retirada encerrado”, circunstância que, a seu ver, impede o reconhecimento da mora e afasta requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n.º 1.132 do STJ ao caso concreto, por não discutir a necessidade de recebimento pessoal da notificação, mas sim a ausência de análise judicial da suficiência da prova produzida.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar a restituição do veículo apreendido e, ao final, o provimento do recurso para revogar a liminar deferida na origem (ID. 371808865).

Inicialmente, o agravante postulou os benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, após intimação para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, deixou de insistir no pedido e promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID. 372220890, 372273885).

Foi indeferido o pedido de tutela recursal (ID. 372511365).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a validade da constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.132 (ID. 372988863).

Preparo comprovado (ID. 372273885).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao endereço constante do contrato, retorna com a anotação “não procurado”, bem como sobre a suficiência da fundamentação da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de LUIS GUSTAVO CAVALHEIRO GOMES, fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, em que a instituição financeira alegou inadimplemento contratual e requereu a apreensão do bem dado em garantia.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira comprovou o encaminhamento da notificação extrajudicial ao mesmo endereço informado pelo agravante quando da celebração do contrato (ID. 234558895, 234558901 dos autos de origem).

Todavia, a documentação juntada aos autos demonstra que a correspondência retornou com a anotação “não procurado”, após permanecer disponível para retirada na agência dos Correios, sem comprovação de entrega ou de tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.132, tenha firmado a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal pelo destinatário ou por terceiros, essa orientação não afasta a necessidade de demonstração de que a correspondência tenha efetivamente chegado ao endereço contratual ou, ao menos, que tenha havido tentativa válida de entrega.

Nesse sentido, esta C. Câmara consolidou entendimento segundo o qual a anotação postal “não procurado”, desacompanhada de prova de entrega ou de tentativa de entrega no endereço contratual, não é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante,
in
verbis
:

“(...) A devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante (...).”
(TJMT, N.U. 1000418-89.2025.8.11.0024, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/05/2026).

“(...) A devolução de notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’, desacompanhada de prova de entrega ou de tentativa de entrega no endereço contratual do devedor, é insuficiente para a constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969 (...).”
(TJMT, AI n.º 1004780-75.2026.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026).

Com efeito, a mera informação de que o objeto permaneceu disponível para retirada na agência postal e posteriormente retornou ao remetente com a anotação “não procurado” não satisfaz a exigência de comprovação da mora adotada por esta Câmara.

Ressalta-se que a decisão agravada consignou expressamente, ainda que de forma concisa, os motivos que conduziram ao deferimento da liminar, ao registrar que “está demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou”, concluindo pelos requisitos necessários para a busca e apreensão do bem (ID. 371808867).

Por conseguinte, não se verifica ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC, porquanto a decisão expôs, de forma suficiente, as razões que conduziram ao convencimento.

Dessa forma, a reforma do
decisum
decorre, não de vício formal de fundamentação, mas da insuficiência da prova da constituição em mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e ao deferimento da medida liminar.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, sem prejuízo de que a instituição financeira promova nova constituição em mora, observados os requisitos legais, e adote as providências processuais cabíveis.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
°
VOGAL):

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial retorna com a anotação "não procurado".

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Não obstante, em 31/12/2024, no REsp n. 2.180.009/MT, o Ministro Raul Araújo consignou que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Em razão disso, passei a adotar o entendimento de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não seria suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, por não demonstrar tentativa válida de entrega no endereço contratual.

Tal requisito, nos termos da Súmula 72 do STJ, constitui pressuposto essencial da ação de busca e apreensão, bem como condição de procedibilidade, a qual deve estar presente no momento do ajuizamento da demanda.

Entretanto, em julgado recente, proferido em 08/06/2026, o Superior Tribunal de Justiça apreciou hipótese semelhante e decidiu que, “para a constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento; a tese do Tema n. 1.132 do STJ aplica-se ao retorno "
não procurado
".

Confira-se a ementa:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL COM RETORNO "NÃOPROCURADO". AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que

não

conheceu do recurso especial por aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF. A parte agravante sustenta indicação específica dos dispositivos legais federais e aderência ao Tema n. 1.132 do STJ, além de divergência jurisprudencial.

2. A controvérsia envolve ação de busca e apreensão em contrato com alienação fiduciária, com pedido de liminar e consolidação da propriedade.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ausência de comprovação válida da mora, condenando a autora ao pagamento das custas, sem honorários.

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou honorários recursais por inexistência de fixação anterior e, em juízo de retratação, confirmou a inaplicabilidade do Tema n. 1.132 do STJ ao caso de AR devolvido como "não

procurado"; os embargos de declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial indica claramente os
arts
. 2º, § 2º, e 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, demonstra a divergência e a aderência ao Tema n. 1.132 do STJ; (
ii
) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com retorno "
nãoprocurado
", é válida para fins de constituição em mora à luz do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema n. 1.132 do STJ; e (
iii
) saber se é indevida a majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC quando inexistiu fixação prévia na sentença extintiva sem citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Súmula n. 284 do STF

nãoincide
quando, embora ausente a indicação expressa da alínea do art. 105, III, da Constituição, as razões recursais demonstram de forma inequívoca o cabimento do recurso especial (
EAREsp
n. 1.672.966/MG).

7. Para a constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento; a tese do Tema n. 1.132 do STJ aplica-se ao retorno "
não

procurado
".

8. É incabível a insurgência sobre majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC quando

não

houve fixação prévia na sentença extintiva, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

"1. A Súmula n. 284 do STF

não

se aplica quando as razões do recurso especial demonstram, de forma inequívoca, o cabimento nos termos do art. 105, III, c, da Constituição Federal.

2. Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, basta o envio da notificação ao endereço contratual para comprovar a mora, sendo desnecessária a prova do recebimento, inclusive nos casos de retorno 'não procurado'. 3.Nãohá interesse recursal para discutir majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC quando

não

houve fixação anterior”. (
AgInt
no REsp 2255143 / SC

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

2026/0026537-2, Relator Ministro: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em: 08/06/2026, DJEN 11/06/2026)

Essa orientação consolida a jurisprudência quanto ao alcance da tese firmada no Tema 1.132/STJ e esclarece que a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora, desde que comprovado o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

Dessa forma, revejo o posicionamento anteriormente adotado e passo a reconhecer que a tese firmada no Tema 1.132 do STJ também se aplica às hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA.
SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (
RELATORA):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA.
SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
24
/06/2026